Tribunal: TJDFT
Processo: 0733867-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da menor onerosidade estampado no art. 805 do Código de Processo, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado. De modo a equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos executivos desnecessários.

2. O art. 835 do Código de Processo Civil estabeleceu ordem preferencial da penhora, sendo a penhora de dinheiro a primeira delas.

3. Embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.

5. No entanto, em observação ao princípio da menor onerosidade e a penhora aqui deferida sobre os rendimentos da executada/agravada, a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo automotor descrito nos autos fica por ora afastada, podendo ser reavaliada caso necessário.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.